Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO PRAZO RECURSAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SOLUÇÃO QUE PRESTIGIA O DIREITO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DE PETIÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.

1. A legitimidade recursal para requerer a majoração da verba honorária fixada em sentença é concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes do TJDFT e do STJ.

2. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização em razão da perda de oportunidade em alcançar determinado lucro ou vantagem. Para a sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante. Incabível a indenização pela perda de uma chance diante da inexistência de prova de que a oportunidade perdida era real e séria.

3. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). O princípio da causalidade somente tem aplicação, quando o da sucumbência é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda, o que não é a hipótese dos autos.

4. Os honorários serão fixados considerando o valor da condenação, o proveito econômico, ou não sendo conhecido, o valor da causa. Nas causas de valor irrisório ou inestimável, serão arbitrados por apreciação equitativa. De igual modo, quando sua fixação sobre o valor da causa resultar em condenação desproporcional e injusta. Aplicação do direito fundamental à isonomia material no âmbito do processo, prestigiando-se ainda as regras assentadas no princípio da razoabilidade e proporcionalidade insculpidas na lei adjetiva (incisos I a IV, §2o do art. 85, CPC) e para guiar a fixação dessa despesa processual. A norma do §8o do art. 85 do CPC objetiva, igualmente, a garantir direitos constitucionais fundamentais como o de petição e da inafastabilidade da jurisdição, sob pena desses direitos figurarem tão somente no plano formal.

5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.